Tribunal: TJSP
Processo: 1012830-50.2015.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012830-50.2015.8.26.0003/50001, da Comarca de São Paulo, em que é parte
embargante João Ezequiel Souza Neto, e a parte embargada Aeroporto II Spe
Empreendimentos Imobiliários S/A, Engenharia Costa Hirota Ltda.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012830-50.2015.8.26.0003/50001 -
Voto no: 4452 *allm/frg/pv
2
Voto no:4452
Embargos de declaração no: 1012830-50.2015.8.26.0003/50001
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 7a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Sang Duk Kim
Embargante: João Ezequiel Souza Neto
Embargado(a): Aeroporto II Spe Empreendimentos Imobiliários S/A, Engenharia
Costa Hirota Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que contém
omissão quanto ao pagamento dos encargos condominiais.
Termo inicial dos juros moratórios já determinado em acórdão
anterior. Prequestionamento que não dispensa a observância
das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto
no
art.
1.025,
do
mesmo
diploma.
EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
398/410, que deu parcial provimento o ao recurso interposto pela parte ora embargada.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso o
embargado acórdão no que tange ao pagamento das despesas condominiais.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012830-50.2015.8.26.0003/50001 -
Voto no: 4452 *allm/frg/pv
3
Os embargos comportam acolhimento em parte.
Há contradição no v. acórdão.
No que concerne à devolução de taxa condominial e IPTU, verifica-se,
na hipótese, que o adquirente ainda não se encontrava na posse do referido bem, haja
vista que não lhe foram entregues efetivamente as chaves do imóvel, de forma que não
usufruiu dos serviços que ensejam este pagamento. Portanto, entende-se indevida a
cobrança das taxas condominiais e IPTU antes da imissão na posse do imóvel,
considerando-se abusiva tal cláusula contratual, devendo eventuais valores pagos a
título de despesas condominiais e IPTU ser ressarcidos pela parte embargada.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Câmara:

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL -
Atraso na entrega da obra Legitimidade passiva da construtora
caracterizada - Abusividade da cláusula que prevê prazo de
tolerância de 180 dias úteis Interpretação da Súmula 164, do
TJSP - Atraso caracterizado - Cabimento de indenização, a título
de lucros cessantes, face à impossibilidade de obtenção de renda
com o imóvel, que não se confunde com o dano hipotético
Inteligência da Súmula 162, desta Corte Quantum que deve ser
fixado em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato,
que corresponde ao valor do imóvel e equivale aos frutos que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012830-50.2015.8.26.0003/50001 -
Voto no: 4452 *allm/frg/pv
4
promitente comprador deixou de auferir pela falta de entrega
pontual da unidade - Hipótese em que o 'habite-se' é mera
autorização administrativa para ocupação do imóvel -
Adquirentes que devem arcar com as taxas condominiais
apenas a partir da entrega das chaves - Afastados os
acréscimos resultantes da aplicação do INCC a partir da
configuração da mora para a aplicação do IGPM e não os
índices do TJSP - Danos morais configurados - Frustração
quanto à aquisição do imóvel Sentença reformada - Recursos
parcialmente providos”
(TJSP,
Apelação
1011476-87.2015.8.26.0100,
Des.
Rel.
Moreira Viegas, 5a Câmara de Direito Privado, D.J: 15/07/2016)

No tocante ao termo inicial dos juros moratórios, o tema já restou
acolhido pelo embargos de fls. 32/35.
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos, e
os ACOLHO em parte.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012830-50.2015.8.26.0003/50001 -
Voto no: 4452 *allm/frg/pv
5
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE PARCIALMENTE os embargos
apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)